Tribunal: TJPA
Processo: 0812787-32.2021.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0812787-32.2021.8.14.0000

REQUERENTE: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

REQUERIDO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS
DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC PREENCHIDOS. NOVA
DEMANDA QUE POSSUI CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES UTILIDADE DA DEMANDA DEMONSTRADA. DISTRATO UNILATERAL
SEM INTERVENIÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA, SEM O
RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE-
COMPRADORA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 543, DO STJ. RISCO DE
RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO
COMPROVADO. DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812787-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM.
7245669 - Pág. 01/10

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por TEMPO
INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA em face da decisão monocrática de Num. 7245669 - Pág. 01/10.

Preliminarmente, alega a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo, pois não demonstrado qualquer perigo de dano ou resultado útil ao processo, o que afasta o enquadramento em quaisquer dos requisitos do art. 300 do CPC
.

No mérito, alega que m
esmo
com a expedição do “habite
-
se”
do empreendimento
em 23/12/2020, a
Agravada
nunca adimpliu seu saldo devedor
, que hoje está
próximo de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
.

Afirma que em
decorrência d
a rescisão, h ouve devolução dos valores pagos
, devidamente atualizados,
nos autos
da consignação
nº 0844420
-
31.2021.8.14.0301
,
ficando
o imóvel
livre
e desimpedido
de qualquer relação com a
Agravada
.

Acrescenta que com a rescisão e a devida restituição de valores,
cessou a relação
contratual entre as partes
.
Sendo óbice para qualquer constrição, presente e futura, pois, se
quer, existe relação entre as partes
,
ou seja, o negócio jurídico foi extinto
, deixand
o de existir
.

Considerando a devida restituição, o
bloqueio na matrícula torna
-
se totalmente
desproporcional e excessivo
, pois há de se considerar que, no caso concreto,
houve o
pagamento da quantia que lhe era devida como forma de ressarcimento d
a
rescisão
contratual
u
nilateral
.

Conclui que a decisão
recorrida demonstra claramente
afronta aos ditames legais
,
pois sua persistência atinge terceiro
de boa
-
fé
que pode ter seu bem penhorado
, motivo pelo qual não
poderia, em momento algum, ser deferida
a
tutela.

Sustenta que o imóvel em questão
já
foi adquirido por terceiro de boa
-
fé
, conforme
comprovado pelo Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 04/01/
2021
, na qual
a
sr
a
.
Roserlany C
ristina de Oliveira
adquiriu
a
unidade autônoma
2602B
–
Torre Amarílis
, do
empreendimento
Torre Floratta
, tendo, inclusive, a posse do imóvel, conforme documentos
acostados nos autos.

Assim sendo, o
pedido
de
bloqueio
n
a referida matrícula
ocorre
posterior
à
venda
efetiva da unidade
. Logo, o imó
vel não poderá ser objeto de
qualquer constrição
da presente ação,
uma vez que não pertence a
Agravada
Ednea Mari
a.

Requerem as
Agravantes
que o presente Agravo Interno seja
CONHECIDO
, eis que satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade,
para
que seja dado
TOTAL
PROVIMENTO
,
reconhecendo
a nulidade da decisão guerreada, devendo ser anulada e,
consequentemente,
cancelada a anotação de bloqueio na matrícula da unidade habitacional 2602
-
B
Amarílis
do empreendimento Torre Floratta
.

Juntou documentos.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 8128717 - Pág. 01/03 apresentados pelo Banco do Brasil S.A. A agravada Ednéa Maria Martins de Azevedo apresentou contrarrazões de Num. 8289723 - Pág. 01/04.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo interno.

Conforme já assentado na monocrática combatida, o requerimento avulso do pedido de efeito suspensivo dirigido diretamente
ao Tribunal,
é cabível por força da regra contida no artigo 1.012, § 3º, I do novo Código de
Processo Civil.
Senão vejamos
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser
formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la
;

O caput do art. 1.012 do CPC, estabelece como regra geral, que a apelação terá efeito
suspensivo, e o § 1º deste mesmo artigo 1.012 do CPC, enumera as hipóteses de exceções ao
recebimento do recurso de apelação somente no efeito devolutivo. Vejamos
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente
após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma,
concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

Percebe-se que a regra do efeito contra a sentença que indeferiu a petição inicial é o
duplo efeito,
entretanto
, o parágrafo único do art. 995, do CPC, autoriza a suspensão da eficácia da
decisão recorrida, vejamos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou
decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão
do relator
, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento
do recurso
.

Neste pensamento,
tenho que
a Requerente (ora agravada) preenche os requisitos
para a suspensão
da eficácia da decisão de 1º grau recorrida
,
por estarem presentes
os requisitos da
probabilidade de
provimento do recurso de apelação
e do
risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação
. Explico:

Como bem anotado pelo Juízo a quo, o interesse de agir é uma condição para o exercício
da ação e exige a demonstração da legitimidade e da necessidade/utilidade da demanda e os dois
requisitos estão presentes no caso em tela, devido a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS n.
0073444-21.2013.8.14.0301 discutia apenas o atraso na entrega da unidade imobiliária
enquanto
que nesta nova demanda se a ilegalidade do distrato unilateral promovido pelas ré sem
comunicação da Promitente-Compradora e a devolução de valores pagos pela Consumidora
,
conforme preceitua a Súmula 543, do STJ, vejamos:

Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento
.

No caso a suposta rescisão é atribuída a consumidora, mas não há qualquer
documento comprobatório desta alegação, o que torna o distrato nulo
.

Resta assim, evidente as condições de procedibilidade desta nova demanda (AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS n. 0073444-21.2013.8.14.0301), o que se afastaria o
indeferimento da petição inicial, preenchendo o requisito da probabilidade de provimento recursal.

Evidenciada as condições de procedibilidade e a pendência do exame da legalidade do
distrato promovido pelas Ré/agravantes, assiste razão a Requerente (ora agravada) militando em seu favor o requisito do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, porque há possibilidade da unidade
imobiliária objeto da Promessa de Compra e Venda celebrada pelas partes ser negociada com
terceiros, o que tornará inócuo o objeto do Contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, a fim de manter a decisão monocrática recorrida, tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022